Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-21.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001585-21.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE SANTOS LOPES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - DOLO - DEVIDAMENTE CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. IDENTIFICADA A UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS GRAVOSA DO QUE AQUELA RECOMENDADA PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA TANTO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTATADA A REINCIDÊNCIA, EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E OUTRAS TRÊS CONDENAÇÕES PENAIS DEFINITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APESAR O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado JOSE SANTOS LOPES a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, associada à prestação pecuniária de 40 (quarenta) dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo delito de receptação. II. Questão em discussão 2. São três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de absolvição amparada na ausência de provas e inexistência de dolo; (ii) avaliar se existem elementos que justifiquem a diminuição da pena aplicada; (iii) deliberar sobre o pleito de estipulação de um regime prisional mais benéfico. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria delitivas foram demonstradas por meio do Auto de Exibição e Apreensão e RENAVAM (ids. 78564236 – págs. 06 e 08-09), bem como pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da diligência, atestando que a moto Honda CG 125 FAN, apreendida em poder do Acusado, continha restrição para furto/roubo. 4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que "se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova." (STJ - AgRg no HC: 750261 SP 2022/0187141-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022). 5. Como a condenação fundou-se na apreensão de veículo roubado na posse do réu, e este não comprovou a origem lícita do bem, atrai-se o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, o dolo encontra-se devidamente evidenciado. 6. Tendo e vista que o Magistrado singular utilizou fração diversa daquela recomendada pela doutrina e jurisprudência, na primeira e segunda fase da dosimetria, destituído de fundamentação concreta para tanto, impõe-se o redimensionamento da pena aplicada. 7. Embora a sanção final tenha sido estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, conclui-se que o regime inicial fechado deve ser mantido, pois constatada a reincidência e existência de outras três condenações criminais definitivas, além da valoração negativa de uma circunstância judicial, tudo conforme o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do CP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese. 7. Conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública, apesar do parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001585-21.2022.8.05.0274 da Comarca de Vitória da Conquista, sendo Apelante JOSÉ SANTOS LOPES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.